Tribunal: TJSP
Processo: 1540629-83.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL DE ADULTERAÇÃO. Recursos defensivo e ministerial. Pretensão da defesa de absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório que evidencia que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, bem como da adulteração do

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL DE ADULTERAÇÃO. Recursos defensivo e ministerial. Pretensão da defesa de absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório que evidencia que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, bem como da adulteração do emplacamento. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do caso. Inviável a aplicação da consunção entre os delitos, porquanto tutelam bens jurídicos diversos. Condenação mantida. Dosimetria. Penas fixadas no mínimo. Pleito ministerial de reconhecimento de concurso material de crimes e fixação de regime semiaberto. Provimento parcial para o reconhecimento do concurso material, porquanto se trata de ações distintas e desígnios autônomos. Penas ajustadas. Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos, considerando o montante da pena e a primariedade. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte.